Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADA. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAQUE AUTORIZADO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pela autora apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.
2. Questões que não foram objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. In casu, a autora apelante busca a declaração da nulidade do contrato celebrado pelas partes em razão de ofensa a normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente, falha no dever de informação. Não há, todavia, na legislação previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico, dispondo o artigo 169 do Código Civil que: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”. Ademais, a tutela jurisdicional vindicada ostenta natureza de cunho declaratório, a qual não se submete a qualquer prazo preclusivo. Prejudicial de decadência rejeitada.
4. A questão em análise trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, e não da assinatura do contrato. Assim, considerando que sequer houve o vencimento da última parcela no caso em testilha, não há que se falar em prescrição da pretensão da consumidora. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. Firmado contrato de cartão de crédito, a relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.
6. Quando a consumidora adquire cartão de crédito consignado, por meio do qual realiza saque, empreendendo, contudo, a praxe de não efetuar pagamento integral, dá causa à incidência dos encargos cobrados sobre pagamento parcial, previstos no contrato.
7. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC.
8. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, sobretudo no tocante ao dever de informação, ao descontar mensalmente no contracheque da consumidora o valor mínimo do cartão de crédito, nos termos do contrato de cartão consignado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes.
9. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.